Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-22.2010.8.11.0082
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000446-22.2010.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Adao Teixeira de Barros (APELADO), Adriano Magalhaes do Espirito Santo (APELADO), ADAO TEIXEIRA BARROS - CPF: 004.367.331-70 (APELADO), ADAO TEIXEIRA BARROS - CPF: 004.367.331-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MAGALHÃES DO ESPÍRITO SANTO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PESCA EM PERÍODO DE PIRACEMA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATERIALIDADE EVIDENCIADA - AUSENTE A DEMONSTRACÃO DA AUTORIA - ALMEJADA CONDENAÇÃO COM FULCRO EM PROVAS OBTIDAS TÃO SOMENTE EM FASE INQUISITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP - ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO (POLICIAL MILITAR) QUE NÃO SE RECORDA DOS FATOS - PROVA NÃO CORROBORADA EM FASE JUDICIAL - FRAGILIDADE DO PLEITO CONDENATÓRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Acertada a decisão de origem pela absolvição, diante da impossibilidade de eventual condenação fundada tão somente em elementos informativos obtidos na fase do inquérito policial, os quais não foram corroborados em juízo (inteligência do art. 155,
caput
, do CPP).

2.
“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP

(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)
”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

3.
“(...) apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto (...) o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. (...) É pertinente ressaltar, por oportuno, (...) impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos”
(AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0000446-22.2010.8.11.0082, que julgou improcedentes os pedidos do
Parquet
e absolveu o apelado nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme decisão que se vê no Id. 206896232.

Em suas razões recursais (Id. 206896237) o apelante sustenta que a decisão de origem desconsiderou o quadro probatório constante dos autos ao absolver o apelado quanto à prática do delito previsto no art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 14, II, do CP.

Aduz que o apelado e seu comparsa, em 05/11/2009, por volta das 05h00, em período de piracema, foram flagrados, na região do Bairro Praeirinho, no Rio Cuiabá, tentando praticar pesca predatória. Na ocasião, Policiais Militares em conjunto com a SEMA, em fiscalização de rotina, surpreenderam os denunciados no momento em que lançaram rede de pesca no Rio Cuiabá.

Sustenta a comprovação da materialidade e autoria do delito, pugnando pela reforma da decisão para condenar o apelado nas sanções do crime que lhe fora imputado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da absolvição (Id. 206896242).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 212997151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Observa-se no incluso procedimento criminal que, no dia 05/11/2009, por volta das 05 horas, Policiais Militares em conjunto com a SEMA, em fiscalização de rotina, dirigiram-se até a região do Bairro Praeirinho, onde surpreenderam os denunciados tentando praticar pesca predatória, no momento em que lançaram rede de pesca no rio Cuiabá, em período de piracema, sendo ambos detidos e a rede de pesca apreendida.

(...)

O laudo pericial n° 02-08-006237/2009 (fls. 18/23), elaborado pela Coordenadoria Geral de Criminalísticas, analisou a rede de pesca utilizada pelos denunciados, concluindo que a rede se encontra em perfeito estado de conservação, que fora utilizada recentemente e, que é usada para a captura de peixes maiores, configurando, desta forma a prática de pesca predatória em período proibido (05/11/2009 à 28/02/2010 conforme Resolução n° 64/2009 Consema)” (Id. 206896659).

Sobre
veio a sentença julgando improcedente o pedido da denúncia, absolvendo o acusado, sob o seguinte fundamento:

“Observa-se que
a única testemunha inquirida, alegou não recordar-se dos fatos
em decorrência da quantidade de diligências da mesma natureza que realiza, bem como diante do decurso do tempo.

O
acusado sequer foi localizado e tampouco compareceu aos autos
.

Assim,
é crível afirmar que tenha pairado a dúvida acerca da verdade real reclamada pelo processo penal
. Porém, também é verdadeiro que
não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem à conclusão no sentido de que o denunciado envolveu-se com a prática delituosa
.

Prevendo situações concretas como esta é que o direito repressivo pátrio consagrou o
princípio do
in dúbio pro reo
, pois diante de todo o aparato de que dispõe o Estado, ou deveria dispor,
não parece razoável deslocar o ônus da prova para o acusado se sequer existem elementos que demonstram o seu envolvimento na atividade ilegal
, noutros dizeres, na dúvida deverá prevalecer a versão da parte, por assim dizer, hipossuficiente.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia ‘
In dubio pro reo
’, 1962, p. 19 (
‘Eine noch so grosse Wahrscheinkichelkeit genügt nicht’
).

O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir num juízo de certeza, consistente, repita-se, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença.

Portanto,
diante da consagração em nosso direito positivo do princípio
in dubio pro reo
e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa
” (Id. 206896232).

Inconformado, o membro do Ministério Público que oficia na origem interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, para que seja reconhecida a autoria e materialidade, de maneira a reformar a sentença e impor a condenação almejada ao apelado.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Ao compulsar os autos, verifico que a materialidade está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2.2020015.2009.1129 (Id. 206896660 – p. 15-16) e Termo de Apreensão (Id. 4206896660 – p. 20).

No entanto entendo acertada a decisão de origem pela absolvição, diante da impossibilidade de eventual condenação fundada tão somente em elementos informativos obtidos na fase do inquérito policial, os quais não foram corroborados em juízo.

A propósito dispõe o art. 155,
caput
, do CPP:

“Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. (grifos meus).

Nessa mesma linha, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença ponderando que:

“Da análise dos autos, extrai-se que Adriano Magalhães do Espírito Santo teve contra si ajuizada ação penal, uma vez que,
no dia 05/11/2009, por volta das 05h00, em período defeso, foi flagrado, na região do bairro Praeirinho, no Rio Cuiabá, por praticar pesca predatória
. Na ocasião,
Policiais Militares em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em fiscalização de rotina, surpreenderam o Denunciado quando lançava rede de pesca no Rio Cuiabá, em período de piracema
, sendo detido e realizada a apreensão da rede de pesca.

A
materialidade
está devidamente
comprovada
nos autos.

Com relação a autoria o Apelado alegou na fase policial não saber que praticava pesca proibida, salientando que o fazia para obter alimentos
. Na ocasião não logrou pescar.

Durante a instrução processual foi ouvida apenas uma testemunha (policial militar) que não se recordava dos fatos
.

O Apelado não foi localizado.

No caso dos autos
não há elementos suficientes para a condenação
” (grifos meus) (Id. 212997151).

Ademais, o entendimento jurisprudencial milita em favor do apelado. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA
Inviável o pedido de condenação da ré amparado apenas em indícios de autoria colhidos na fase extrajudicial, que não foram confirmados em juízo, uma vez que a condenação não pode ter por fundamento somente elementos do Inquérito Policial (artigo 155 do Código de Processo Penal), devendo ser mantida a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo
. Apelo desprovido. (TJDF 0000584-41.2018.8.07.0010, Rel. MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, j. em 10/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020)”. (grifos meus).

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE
POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a absolvição da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).
“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004). (TJMT - APR: 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO -
CRIME AMBIENTAL
- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PESCA EM PERÍODO PROIBIDO E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS
- ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.605/98 - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - 2. INCONFORMISMO DA DEFESA - POSTULADA A ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PESCADO QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME AMBIENTAL -
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA CONDUTA DO RECORRENTE - AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS - APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
- 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. (...) 2. Embora a ausência de apreensão de pescado não conduza, por si só, à atipicidade da conduta do delito pesca em período proibido e mediante a utilização de petrechos não permitidos por lei, deve-se ter em mente que
a condenação penal requer sempre a certeza acerca da autoria, de forma que a ausência de comprovação de que o recorrente perpetrou o referido crime ambiental, justifica, plenamente, a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, impondo-se, como corolário, sua absolvição, nos moldes do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
. 3. Prejudicial de mérito rejeitada. E, no mérito, recurso provido. (TJMT - APL: 0011310-02.2009.8.11.0003, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/07/2015, Data de Publicação: 20/07/2015)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA - PROVAS COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO - ART. 155 DO CPP - RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as provas produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP
. (TJMT - APR: 0001060-35.2018.8.11.0021 MT, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 20/05/2020, Data de Publicação: 27/06/2020)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA
. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO.
POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)
. 2. No entanto,
é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
. 3. Na hipótese,
apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito
,
porquanto
a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo,
o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos
. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)” (grifos meus).

Não obstante haja prova da materialidade, o mesmo não se pode afirmar em relação à autoria, pois há apenas elementos colhidos em inquérito, uma vez que a única testemunha ouvida em juízo disse não se recordar dos fatos. Não havendo prova cabal da autoria, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de absolvição prolatada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024